Tribunal: TJMT
Processo: 1022838-71.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022838-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[B. R. D. M. F. - CPF: 067.220.411-82 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), B. R. D. M. F. - CPF: 095.971.491-09 (APELANTE), IZABELA CHAVES RIBEIRO DE MELO FRANCO - CPF: 039.993.136-84 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), IZABELA CHAVES RIBEIRO DE MELO FRANCO - CPF: 039.993.136-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA SUPERIOR A 72 HORAS. ESTORNO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por menores representados por sua genitora contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de companhia aérea, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes do cancelamento de passagens aéreas para o trecho Belo Horizonte/MG–Cuiabá/MT. Os autores alegam cancelamento unilateral das passagens sem adequada reacomodação ou reembolso integral, o que teria ocasionado a aquisição de novas passagens por valores superiores. A sentença entendeu inexistente falha na prestação do serviço, considerando que o cancelamento foi comunicado com antecedência aproximada de uma semana e houve estorno do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento das passagens aéreas, comunicado com antecedência superior a 72 horas, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se houve comprovação de danos materiais decorrentes da aquisição de novas passagens; e (
iii
) determinar se o episódio caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica configura relação de consumo, submetida à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O cancelamento da reserva foi comunicado com antecedência superior a 72 horas, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afastando irregularidade no dever de informação da transportadora.

5. A companhia aérea realizou o estorno do valor pago antes da data prevista do voo, inexistindo prova de prejuízo relacionado aos pontos utilizados no programa de fidelidade.

6. Incumbia aos autores comprovar eventual perda dos pontos ou dano patrimonial decorrente do cancelamento, ônus do qual não se desincumbiram, conforme art. 373, I, do CPC.

7. Não há demonstração de nexo causal entre a conduta da companhia aérea e a aquisição de novas passagens, tampouco prova de negativa de reacomodação em outro voo.

8. O cancelamento de voo não gera automaticamente dano moral, sendo necessária comprovação de circunstâncias excepcionais capazes de evidenciar lesão extrapatrimonial.

9. Ausente prova de perda de compromisso relevante, permanência prolongada em aeroporto ou situação excepcional, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de passagem aérea comunicado com antecedência superior a 72 horas e acompanhado de estorno do valor pago não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

2. A indenização por danos materiais exige comprovação do efetivo prejuízo e do nexo causal entre a conduta da transportadora e o dispêndio suportado pelo consumidor.

3. O cancelamento de voo não gera dano moral presumido, sendo necessária demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 14, §3º; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1039765-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026,
publ
. 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022838-71.2024.8.11.0041

B. R. D. M. F. E B. R. D. M. F. X AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por B. R. D. M. F. e B. R. D. M. F., menores representados por sua genitora IZABELA CHAVES RIBEIRO DE MELO FRANCO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de que o cancelamento foi comunicado com antecedência aproximada de uma semana, que houve estorno do valor pago e que não houve falha na prestação do serviço.

Na oportunidade, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignados, os apelantes sustentam nas razões recursais, em síntese, que houve cancelamento unilateral das passagens aéreas, sem adequada oferta de alternativas de reacomodação ou reembolso integral, circunstância que os teria compelido à aquisição de novas passagens às vésperas do embarque, por valores significativamente
superiores
.

Alegam que a conduta da companhia aérea configurou falha na prestação do serviço, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Pugnam, ao final, pela reforma integral da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento das referidas indenizações (ID. 325858898).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o cancelamento decorreu de necessidade de manutenção não programada da aeronave, tendo sido prestada a assistência devida e realizada a reacomodação dos passageiros, inexistindo comprovação de danos indenizáveis (ID. 325858907).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como
custos legis
, manifestou-se inicialmente pela suspensão do feito, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (ID. 340895860).

Foi determinado o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.417 do STF. Contudo, após a oposição de embargos de declaração pelos apelantes, reconheceu-se que o caso concreto não se enquadra na controvérsia submetida à repercussão geral.

Os
aclaratórios
foram acolhidos para revogar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento do julgamento da apelação (ID. 341707885, 343394384, 343866891).

Preparo comprovado (ID. 326429854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em decorrência do cancelamento das passagens aéreas adquiridas pelos autores, bem como se restaram comprovados danos materiais decorrentes da necessidade de aquisição de novas passagens e, ainda, se o episódio configura dano moral indenizável.

A relação jurídica em exame caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Todavia, a responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada inexistência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor e culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

Na espécie, observa-se que os apelantes, menores representados por sua genitora, adquiriram passagens aéreas da companhia aérea apelada para o trecho Belo Horizonte/MG a Cuiabá/MT, com embarque previsto para 25/04/2024. O pagamento ocorreu mediante utilização de pontos de programa de fidelidade e pagamento parcial por cartão de crédito (ID. 325858850, 325858852, 325858855, 325858856).

Posteriormente, a companhia aérea comunicou cancelamento da compra, sob a alegação de irregularidade no processamento da solicitação.

Entretanto, verifica-se que a comunicação do cancelamento da reserva foi realizada com antecedência superior a 72 horas, situação que se mostra compatível com o disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que estabelece:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas.”

Dessa forma, tendo sido observada comunicação com antecedência superior ao prazo regulamentar, não se evidencia, por si só, violação ao dever de informação tampouco irregularidade na conduta da transportadora aérea.

Além disso, os elementos constantes dos autos demonstram que houve estorno do valor pago antes da data prevista para o voo, inexistindo prova de prejuízo efetivo com os pontos utilizados no programa de fidelidade.

Nesse aspecto, incumbia aos autores comprovar eventual perda ou não restituição dos pontos utilizados, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiram.

Ainda que a apelada sustente que o cancelamento decorreu de manutenção emergencial da aeronave, a análise do caso concreto revela que a controvérsia não reside na causa do cancelamento em si, mas na existência ou não de prejuízo indenizável decorrente do evento, o que não restou demonstrado nos autos.

Igualmente, não prospera a alegação de prejuízo material decorrente da aquisição de novas passagens aéreas. Isso porque os autores não demonstraram que a nova compra decorreu de impossibilidade de utilização do reembolso realizado pela empresa apelada nem comprovaram que solicitaram reacomodação em outro voo e que esta lhes foi negada.

Ausente prova de nexo causal entre a conduta da empresa e o alegado dispêndio adicional, inviável o reconhecimento do dano material.

No tocante ao dano moral, esta C. Câmara possui entendimento pacificado de que cancelamentos de voo não geram automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais.

Nesse sentido:

“(...) A manutenção técnica não programada de aeronave constitui fortuito interno e não exime a companhia aérea da responsabilidade por falha na prestação do serviço. O atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial para ensejar o dever de indenizar. (...)”.
(N.U 1039765-78.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 05/03/2026).

No caso em exame, não houve comprovação de perda de compromisso relevante, tampouco permanência prolongada em aeroporto ou situações excepcionais capazes de caracterizar abalo moral significativo.

Assim, o cancelamento comunicado com antecedência razoável e acompanhado de restituição do valor pago não caracteriza defeito do serviço, afastando o dever de indenizar. Por conseguinte, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026